Tribunal: TJSP
Processo: 2195201-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO (art. 1.021, "caput", do CPC). Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação rescisória, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Decisório perfeita e solidamente lastreado na prova dos autos. As alegações não guardam vínculo com "violação manifesta à norma jurídica", "obtenção de documento novo", ou com "erro de fato verificável do exame dos autos".

Ementa:
AGRAVO INTERNO (art. 1.021, "caput", do CPC). Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação rescisória, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Decisório perfeita e solidamente lastreado na prova dos autos. As alegações não guardam vínculo com "violação manifesta à norma jurídica", "obtenção de documento novo", ou com "erro de fato verificável do exame dos autos". Agravo Interno desprovido.